Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Faculto às partes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da certidão que noticiou o resultado do julgamento do IRDR 16 e que ensejou o sobrestamento da presente marcha processual (ID 59963297). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculta-se ainda à apelante a manifestação, no mesmo prazo, a respeito das teses de ilegitimidade passiva e prescrição, alegadas em sede de contrarrazões (ID 17039511). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111